Tribunal: TJMT
Processo: 0027870-60.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELO ADIMPLEMENTO – DÉBITO NÃO ATUALIZADO ATÉ O DIA DO DEPÓSITO – NECESSIDADE – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É direito do credor o recebimento dos valores a ele devidos, devidamente atualizados de acordo com a sentença até a data do depósito judicial com a finalidade de pagamento, sem o que não é possível a extinção do Cumprimento de Sentença pelo art. 924, II do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027870-60.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Compromisso]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. NETO SOUZA DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.576.865/0001-54 (APELANTE), ALCIDES NETO SOUZA DA SILVA - CPF: 009.039.051-24 (APELANTE), ADILSON SOUZA DE QUEIROZ - CPF: 818.199.001-34 (APELANTE), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELO ADIMPLEMENTO – DÉBITO NÃO ATUALIZADO ATÉ O DIA DO DEPÓSITO – NECESSIDADE – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É direito do credor o recebimento dos valores a ele devidos, devidamente atualizados de acordo com a sentença até a data do depósito judicial com a finalidade de pagamento, sem o que não é possível a extinção do Cumprimento de Sentença pelo art. 924, II do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença extinto pelo adimplemento da obrigação (art. 924, II do CPC).

A apelante aduz que pediu a execução da sentença com relação aos honorários advocatícios a ela devidos, e indicou que seriam de R$ 23.611,88 atualizados até 01/04/2022.

Argumenta que cabia a apelada atualizar os valores até a data do efetivo pagamento, o que, porém, não foi por ela observado e por isso pede o provimento do Recurso para que a devedora pague os R$ 685,91 remanescentes.

Contrarrazões no ID n. 147585757.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Aos 15/03/2022 foi proferida sentença de extinção da Execução de Título Extrajudicial pelo reconhecimento da prescrição, condenando a apelada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Dias depois (21/03/2021), a apelada pediu a restituição de eventuais prazos em curso e o levantamento de valores depositados nos autos em seu favor. Como deixou de recorrer, o
decisum
transitou em julgado e a apelante postulou o Cumprimento de Sentença dos honorários a ela devidos (R$ 23.611,88), atualizados até 29/04/2022.

A apelada realizou o pagamento espontâneo dessa quantia em 31/05/2022 e o magistrado proferiu sentença declarando a extinta a execução da sentença nos termos do art. 924,II do CPC.

A apelante discute que a devedora deveria ter atualizado o débito até o efetivo pagamento.

No julgamento do Tema 677 do STJ, em que a Corte reabriu a discussão sobre o efeito liberatório dos encargos moratórios no depósito judicial em garantia do juízo, consignou-se que até o efetivo pagamento tais consectários são devidos ao credor.

Por conseguinte, aplicando-se por analogia tal entendimento, caberia ao credor atualizar o valor devido (com os juros e correção monetária expostos na sentença) quando realizou o depósito em juízo para cumprimento da obrigação; Portanto é direito da apelante o recebimento desse saldo remanescente.

Posto isso, não se poderia extinguir a execução da sentença pelo art. 924, II do CPC.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - LIQUIDAÇÃO - NECESSIDADE - TABELA NÃO EXPURGADA DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA - TERMO FINAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA - EFETIVO PAGAMENTO.

- Em julgado proferido sob o rito dos Recursos Repetitivos, o Col. Superior Tribunal de Justiça decidiu pela necessidade de prévia liquidação individual para o Cumprimento de Sentença proferida em demanda coletiva (REsp: 1.247.150/PR. Além disso, também em precedente vinculante (inciso III, do art. 927, do CPC), foi reconhecido o direito dos poupadores à atualização plena do débito, a qual deve ter como base de cálculo o saldo existente ao tempo do plano econômico, incidindo os expurgos inflacionários posteriores sobre tal valor, de modo a resguardar a higidez do título executivo (REsp: 1.392.245/DF).

- No julgamento do Recurso Especial no 1.820.963, divulgado no Informativo no 755, a Corte Especial do Col. STJ definiu que "a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção monetária sobre o valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios de sua mora, segundo previsto no título executivo, até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor".

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0428.14.001800-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 02/02/2023).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar que no primeiro grau a apelada seja intimada a pagar o saldo remanescente devido à apelante (juros e correção monetária até o primeiro depósito realizado).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023